Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, apesar de ostentar condenações anteriores por delitos graves, tentou subtrair, mediante o emprego de arma de fogo, uma bicicleta pertencente à vítima, não tendo o resultado morte ocorrido porque a arma falhou duas vezes e a vítima logrou fugir. Não satisfeito, o paciente passou a ameaçar a vítima a denotar a especial gravidade dos fatos.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.